Tribunal: TJMT
Processo: 1000349-75.2024.8.11.0094
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-08-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000349-75.2024.8.11.0094
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Indenização por Dano Moral, Resolução de conflito]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[HELEN LAVINIA MACIEL DOS SANTOS FARMACIA - CNPJ: 40.674.594/0001-30 (APELADO), EMILLY NAIARA MONTEIRO DURAES - CPF: 701.345.541-59 (ADVOGADO), NATIELI MACHADO DOS SANTOS - CPF: 024.310.432-40 (ADVOGADO), LINX SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA - CNPJ: 54.517.628/0001-98 (APELANTE), DOMICIANO NORONHA DE SA - CPF: 085.741.367-86 (ADVOGADO), LINX TELECOMUNICACOES LTDA - CNPJ: 07.695.739/0001-04 (APELANTE), LINX S.A. - CNPJ: 06.948.969/0001-75 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA – CONTRATO DE LICENCIAMENTO DE SOFTWARE VOLTADO À GESTÃO COMERCIAL E FISCAL DE ESTABELECIMENTO FARMACÊUTICO – INEXISTÊNCIA DE PRESTAÇÃO CONTRATUAL – RELAÇÃO DE CONSUMO CONFIGURADA – TEORIA FINALISTA MITIGADA – CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO – PACTUAÇÃO NÃO COMPROVADA – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – DÉBITO DECLARADO INEXISTENTE – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Verificada a ausência de execução do objeto contratual - consistente na instalação e uso de sistema informatizado licenciado pela fornecedora -, revela-se indevida a cobrança realizada e, por conseguinte, ilícita a inscrição do nome da autora nos cadastros restritivos de crédito.

Ainda que a autora seja pessoa jurídica, é cabível a aplicação das normas do Código de Defesa do Consumidor, nos termos da teoria finalista mitigada, quando demonstrada sua hipossuficiência técnica e econômica em face da fornecedora.

É ineficaz a cláusula de eleição de foro inserida unilateralmente em contrato de adesão, especialmente quando desacompanhada de anuência expressa e específica da parte hipossuficiente.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelações cíveis interpostas por LINX S.A. e outros, contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Tabaporã que, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais n. 1000349-75.2024.8.11.0094, proposta por HELEN LAVINIA MACIEL DOS SANTOS FARMACIA, julgou procedentes os pedidos iniciais, nos seguintes termos:

“
DISPOSITIVO

Por todo o exposto, JULGO PROCEDENTES as pretensões contidas na petição inicial, para o fim de:

DECLARAR inexistente o débito da autora para com a requerida, no que concerne débitos oriundos do contrato n. 01723223 V001 784930, confirmando, portanto, a liminar anteriormente deferida, devendo a requerida manter, em definitivo, a baixa negativação realizada em nome da autora, e abster-se de novas inscrições pelos fatos aqui julgados.

CONDENAR a requerido ao pagamento das custas e despesas processuais, além de honorários advocatícios, os quais fixo no patamar de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, com fulcro no art. 85, § 2º, do CPC.

Com isso, JULGO EXTINTO O PRESENTE FEITO, com resolução do mérito,nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.”
(Id. 297105373).

Nas razões de Id. 297105375, a parte recorrente suscita a incompetência do juízo de origem, em razão da existência de cláusula de eleição de foro no contrato, prevendo o foro da comarca de São Paulo/SP.

Em seguida, assegura a inexistência de relação de consumo entre as partes, o que afastaria a aplicação do Código de Defesa do Consumidor e a consequente inversão do ônus da prova.

Defende a ausência dos pressupostos do dever de indenizar, especialmente o ato ilícito a justificar a condenação, afirmando que a apelada não comunicou previamente a rescisão contratual e que a cobrança decorre do exercício regular de direito.

Por fim, requer a reforma da sentença, com a improcedência dos pedidos e consequente inversão do ônus sucumbencial.

Em contrarrazões de Id. 284221043, a parte apelada pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara.

Trata-se de recurso de apelação interposto pelas empresas do grupo LINX contra a r. sentença que, nos autos da ação declaratória de inexistência de débito c/c pedido de tutela de urgência, julgou procedente a pretensão inicial da parte autora, declarando a inexistência de relação obrigacional entre as partes, bem como determinou a baixa definitiva da negativação do nome da autora junto aos cadastros restritivos de crédito.

A parte apelante suscita, em síntese: (i) a incompetência do juízo de origem, sob o argumento de existência de cláusula contratual de eleição de foro em favor da comarca de São Paulo/SP; (ii) a inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor à hipótese, sustentando tratar-se de relação de insumo, e não de consumo e (iii) a inexistência de ato ilícito apto a ensejar os efeitos da sentença, porquanto a cobrança decorreu de relação contratual regularmente estabelecida, não tendo a autora promovido, oportunamente, a rescisão formal do contrato.

Pois bem.

A cláusula de eleição de foro invocada pelas recorrentes não foi comprovadamente pactuada de forma bilateral, por meio de documento físico, assinado e reconhecido pelas partes, sendo, ademais, acessível apenas por meio de link eletrônico unilateral, sem validade jurídica robusta.

Mais que isso, tratando-se o caso de relação jurídica de consumo, prevalece o foro do domicílio do consumidor, à luz do art. 6º, VIII, do CDC.

A apelada, embora pessoa jurídica, se enquadra no conceito de consumidora sob a égide da teoria finalista mitigada, adotada com firmeza pelo STJ, quando demonstrada a hipossuficiência técnica, jurídica ou econômica - elementos que se fazem presentes neste caso, considerando-se a disparidade estrutural entre a pequena empresa da parte autora e o conglomerado empresarial demandado.

Assim, a responsabilidade civil dos fornecedores de serviço é objetiva, consoante preceitua o art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, razão pela qual compete à parte ré demonstrar que o serviço foi efetivamente prestado, ou que inexiste nexo causal entre sua conduta e o dano alegado — o que não ocorreu.

A própria ré/apelante não apresentou qualquer comprovante de instalação ou uso do sistema contratado, restando inquestionável a inexistência da prestação contratual.

A discussão foi abordada com precisão na sentença, razão pela qual adoto seus fundamentos como razões de decidir:

“Alega a parte requerida ser este juízo incompetente para julgamento e processamento da demanda em razão da existência de cláusula de eleição de Foro no contrato firmado entre às partes. Argumentando ter sido eleito por estas, o Foro da Capital do Estado de São Paulo para dirimir as questões oriundas do contrato, tendo as partes renunciado a qualquer outro, por mais privilegiado que seja. E buscando ver sua tese acolhida, defende a inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor ao caso, justificando assim a prevalência da cláusula de eleição de foro.

Pois bem.

O termo de adesão trazido à baila pela autora e acostado ao Id. 158857475, denominado “TERMO DE ADESÃO AO CONTRATOS DE LICENÇA DE USO DE SISTEMAS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, CONTRATO DE COMUNICAÇÃO DE DADOS, COMODATO DE EQUIPAMENTOS E OUTRAS AVENÇAS E CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ASSESSORIA NO PROCESSAMENTO DE NF-E E/OU NFC-E" não possui cláusula de eleição de foro.

Além do mais, o contrato de prestação de serviços não foi trazido aos autos, sendo indicado no termo de adesão o seu acesso por meio de link de acesso, assim não é possível averiguar a existência ou não de tal cláusula, visto que, documentos, eventualmente trazidos aos autos por meio de link de acesso se mostram frágeis ao acervo probatório, frente possibilidade de alteração a qualquer tempo, sem o conhecimento do juízo e dos demais litigantes.

Assim, ao contrário do que defende a parte requerida, a relação havida entre às partes pode ser entendida como relação de consumo, frente a aplicação, ao caso, da Teoria Finalista Mitigada.

O Superior Tribunal de Justiça admite a mitigação da teoria finalista para autorizar a incidência do Código de Defesa do Consumidor nas hipóteses em que a parte (pessoa física ou jurídica), apesar de não ser destinatária final do produto ou serviço, apresenta-se em situação de vulnerabilidade. A vulnerabilidade, no presente caso, resta demonstrada no fato de que, a autora empresa de pequeno porte, localizada em um Distrito de cidade do interior do Estado, frente a grandiosidade acessibilidade da empresa que lhe presta serviços, localizada no Estado de São Paulo, é satisfatória para caracterizar a vulnerabilidade da autora para com a ré.

Além do fato de que, entende-se como relação de consumo a triangulação formada entre o consumidor, fornecedor e o produto ou serviço e, quando constatada tal relação, esta reger-se-á pelas normas do CDC. Além da vulnerabilidade que já fora discorrida acima, a triangulação resta evidenciado nos autos visto que a autora (consumidora) contratou da requerida (fornecedora/vendedora) para prestação de serviço (disponibilização de sistema), inclusive, ficando expresso no termo de adesão colacionado aos autos:

Posto isso, cabível o ajuizamento da presente demanda no foro do domicílio do autor. Vejamos:

CONFLITO DE COMPETÊNCIA NEGATIVO – AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE CONTRATUAL E RESTITUIÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA – AÇÃO PROPOSTA PELO CONSUMIDOR - POSSIBILIDADE DE AJUIZAMENTO NO FORO DO SEU DOMICÍLIO, DOMICÍLIO DO RÉU, LOCAL DE CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO OU FORO DE ELEIÇÃO - COMPETÊNCIA RELATIVA - INCIDÊNCIA DA SÚMULA 33/STJ - COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO - CONFLITO NEGATIVO PROCEDENTE, EM CONSONÂNCIA COM A PGJ. “...tratando-se de relação jurídica de consumo, é conferido ao consumidor, na condição de demandante, ao ajuizar ação em desfavor do fornecedor, o direito de demandar no foro de seu domicílio. Naturalmente, em se tratando de um direito (e não um dever), ao seu titular é dada a possibilidade de renunciá-lo, valendo-se das regras ordinárias de competência. Em tais casos, a competência é relativa, não podendo ser, de ofício, declinada, como feito pelo Juízo suscitado, a teor do que dispõe a Súmula 33/STJ. (CC n . 197.021, Ministro Marco Aurélio Bellizze, DJe de 03/07/2023.) (TJMT - CC: 10172010520238110000, Relator.: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 11/09/2023, Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, Data de Publicação: 12/09/2023 - Destaque nosso).

EMENTA: CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E OBRIGAÇÃO DE FAZER - ESCOLHA DO FORO - PRERROGATIVA DO CONSUMIDOR - INTELIGÊNCIA DO ART. 6º, VIII, DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. Em regra, tratando-se de relação de consumo, a competência é do Juízo do domicílio do consumidor, que pode optar pelo foro do domicílio do réu. Tendo em vista a prerrogativa lhe conferida pelo art . 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor, também deve ser levada em consideração a opção do consumidor pelo foro eleito pelas partes em cláusula expressa constante do contrato que embasa sua ação declaratória, assim não se tratando de escolha aleatória. (TJMG - CC: 10000210121612000 MG, Relator.: José de Carvalho Barbosa, Data de Julgamento: 15/04/2021, Câmaras Cíveis / 13ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 16/04/2021 - Destaque nosso).

Nestes termos, REJEITO a preliminar suscitada, e reconheço a existência da relação de consumo, para reconhecer a aplicabilidade do CDC, DEFERINDO, portanto, a inversão do ônus da prova em favor da requerente.

[...]

3.2. DA CONTROVÉRSIA DOS AUTOS

A controvérsia dos autos cinge-se acerca da existência, ou não, de débito entre as partes e, se inexistente, a extensão dos danos da conduta ilícita.

Esta lide deve ser solucionada à luz do Código de Defesa do Consumidor, cujas normas são de ordem pública e de interesse e função social, de natureza cogente, como disposto no artigo 1º da legislação consumerista, que reconhece no consumidor a parte mais fraca na relação de consumo, afastando, assim, a igualdade formal das partes, tal como capitulada no Código Civil e outras leis, para acolher a vulnerabilidade do consumidor.

Frise-se, ainda, que a responsabilidade da requerida a ser averiguada é de natureza objetiva, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, ou seja, tratando de responsabilidade objetiva, basta ao consumidor demonstrar o ato ilícito, o dano e o nexo de causalidade.

Com a inversão do ônus da prova em favor da parte autora, na forma do artigo 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, caberia à parte requerida comprovar os fatos extintivos de sua responsabilidade e apresentar eventual contrato de adesão físico ou outro documento, além de documentos que comprovassem a prestação de serviços havida, à justificar a cobrança de encargos financeiros os quais, em razão do não pagamento por parte da requerente, ensejou a inscrição de seu nome junto aos órgãos de proteção ao crédito, afim de amparar o seu pedido de improcedência da demanda,o que não ocorreu nos autos.

Por sua vez, a parte requerente demonstrou a inscrição de seu nome junto Serasa, bem como, por meio de de conversas de whatsapp extraídas do aplicativo, ficou demonstrado a ocorrência de equívoco por parte da requerida, visto que Elizandro Junior afirmou que abriria contestação com pedido de baixa das cobranças e retirada do nome da autora do rol de maus pagadores. Não tendo, em momento algum, contestado a afirmativa da autora de que nunca havia instalado o sistema.

A controvérsia, como já dito, encontra-se na existência, ou não, de débito havido entre as partes capaz de legitimar a inclusão junto ao SPC e Serasa.

Desse modo, cabia à parte requerida apresentar fato/documento excludente de sua responsabilidade. O que não ocorreu nos autos.

Não demonstrada a legalidade da negativação realizada pela parte requerida em desfavor da requerente, patente o ato ilícito praticado pela parte requerida nos termos do art. 186, do Código Civil “Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito”, impondo-se em definitivo baixa da negativação realizada em nome da autora em razão dos débitos oriundos do contrato n. 01723223 V001 784930.”

Dispositivo.

Ante o exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

Nos termos do art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/08/2025